Tribunal: STF
Processo: HC 200489
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa voltada ao furto mediante fraude eletrônica. 3. Paciente acusado de ser um dos líderes da organização, o que indica sua maior periculosidade. 4. A extensão da prisão preventiva não prejudica o requisito da contemporaneidade com os fatos, se persistem as razões que levaram a sua decretação. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.